Tribunal: TJPA
Processo: 0808651-84.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10605 - Competência do MP
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808651-84.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ADJOSE FERREIRA DA SILVA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP, POR QUATRO VEZES) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA PARA OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. POSSE COMPARTILHADA DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES MANTIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, objetivando a nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação, revisão da dosimetria da pena e readequação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a nulidade do reconhecimento pessoal com base na inobservância do art. 226 do CPP; (ii) a possibilidade de absolvição em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, diante da alegação de propriedade do armamento por corréu; (iii) a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento; e (iv) a caracterização do concurso material em detrimento do concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nulidade do reconhecimento pessoal: Não merece acolhimento a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que o requerente não foi denunciado ou condenado pelo crime de roubo, tornando irrelevante a eventual irregularidade do reconhecimento. Os crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo foram fundamentados em provas independentes.

4. Pleito absolutório: Quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), a condenação do requerente deve ser mantida. O conjunto probatório demonstra a posse compartilhada do armamento pelos integrantes do grupo criminoso, sendo irrelevante o fato de o corréu ter assumido a propriedade formal da arma. A posse compartilhada é suficiente para configurar o dolo exigido pelo tipo penal.

5. Dosimetria da pena: A exasperação da pena-base nos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo foi fundamentada de forma genérica, sem elementos concretos que justificassem o aumento. O redimensionamento é necessário, fixando-se a pena-base em patamar mais próximo ao mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena.

6. Concurso material: As condutas delituosas de receptação foram praticadas de forma autônoma e em momentos distintos, envolvendo bens jurídicos diferentes. Assim, mantém-se o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do CP.

7. Readequação das penas e do regime prisional: Após o redimensionamento, a pena total foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de receptação, e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Revisão Criminal conhecida e parcialmente procedente.

Teses de julgamento “
1
.
A nulidade do reconhecimento pessoal, quando irrelevante para a condenação, não enseja acolhimento na revisão criminal. 2. A posse compartilhada de arma de fogo entre integrantes de grupo criminoso caracteriza o dolo necessário à configuração do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

3
.
A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica, não sendo admitido o aumento com base em critérios genéricos. 4. O concurso material de crimes é aplicável quando as condutas delituosas são autônomas e realizadas em momentos distintos, ainda que inseridas em um mesmo contexto criminoso.”

"Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 69, 70, 180; Código de Processo Penal, arts. 226 e 621; Lei nº 10.826/2003, art. 12."

"Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 744.079/SP, Quinta Turma, DJe 26/08/2022; STJ, HC 352.523/SC, Quinta Turma, DJe 26/02/2018."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer da ação e lhe julgar parcialmente procedente
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos onze dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar, postulada por
ADJOSÉ FERREIRA DA SILVA
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, e art. 626 c/c art. 630, §1º, todos do Código de Processo Penal Brasileiro, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que, nos autos da Ação Penal de n.º 0000209-50.2013.8.14.0065, o condenou, como incurso no tipo penal do art. 180, do CPB, por quatro vezes, e do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material de crimes, à reprimenda de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/4 (um quarto) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Interposto recurso de apelação criminal pela defesa, a sentença
a quo
foi mantida em sua integralidade, consoante Acórdão n.º 175476, DJ de 25/05/2017, de Relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Alega o requerente, em síntese, nulidade do reconhecimento de pessoa, diante de ausência de descrição prévia pela vítima e de semelhança entre as pessoas no reconhecimento.

Sustenta, ademais, a tese de nulidade da dosimetria da pena, diante do não reconhecimento dos bons antecedentes e ausência de outras circunstancias judiciais desfavoráveis, com conseguinte fixação da pena basilar no importe mínimo legal.

Argumenta, ainda, equívoco no somatório heterogêneo das penas, pois inexistente o concurso material de crimes, haja vista a unicidade da conduta do agente relativa ao delito de receptação, que enseja, no máximo, o reconhecimento do concurso formal de crimes.

Roga, outrossim, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com expedição do competente Alvará de Soltura.

Especificamente no que concerne ao delito de posse ilegal de arma de fogo, pugna pela absolvição do requerente, de vez que confessada a propriedade da arma por um dos coautores.

Nesses termos, clama pela total procedência dos pedidos constantes da presente revisional.

Gratuidade da justiça deferida em Decisão à ID 20373938, diante da alegada hipossuficiência do requerente.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
da presente Revisão Criminal, no sentido de que a pena-base deva ser redimensionada a patamar próximo ao mínimo legal.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do pedido revisional, presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Verifico a existência de certidão comprobatória do trânsito em julgado da decisão hostilizada (ID 19747988, pág. 34).

Como sabido, o pedido revisional somente é admissível quando amparado em uma das hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

As hipóteses mencionadas são taxativas e não admitem interpretação extensiva, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais, bem como à observância da coisa julgada. Tal premissa encontra fundamento no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que consagra a coisa julgada como garantia fundamental voltada à estabilização das relações jurídicas e à proteção da confiança da sociedade nas decisões judiciais.

A coisa julgada é instituto essencial à segurança jurídica, assegurando a definitividade das decisões judiciais após o esgotamento das vias recursais. Contudo, o ordenamento jurídico admite sua superação apenas em situações excepcionais, devidamente previstas em lei, como forma de corrigir erros judiciários graves que comprometam a justiça da decisão. Nesse contexto, o sistema processual prevê instrumentos específicos, como é o caso da revisão criminal.

Todavia, a revisão criminal não se presta à rediscussão de teses já apreciadas e superadas no curso regular da ação penal. Sua finalidade é a reparação de injustiças flagrantes ou a correção de decisões que, por sua gravidade e vício, comprometam os princípios da justiça e da equidade.

Em conclusão, a observância à taxatividade das hipóteses de revisão ou rescisão de julgados reforça o equilíbrio entre os valores fundamentais da segurança jurídica e da justiça, garantindo a estabilidade das relações sociais sem descurar da possibilidade de corrigir eventuais erros judiciários.

Na hipótese em testilha, compulsando a documentação juntada ao processo eletrônico, constato que o requerente foi condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação Penal de n.º 0000209-50.2013.8.14.0065, como incurso no tipo penal do art. 180, do CPB, por quatro vezes, e do art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material de crimes, à reprimenda de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/4 (um quarto) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Interposto recurso de apelação criminal pela defesa, a sentença
a quo
foi mantida em sua integralidade, consoante Acórdão n.º 175476, DJ de 25/05/2017, de Relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame das questões aduzidas pela defesa do requerente.

1.
PRELIMINAR
. NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA:

Alega o requerente preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoa, diante de ausência de descrição prévia pela vítima e de semelhança entre as pessoas no reconhecimento efetuado na fase investigativa.

Enfatiza que a vítima Acácio da Costa Medrado reconheceu o revisionando Adjosé Ferreira da Silva e o corréu Jeferson da Silva Conceição como aqueles que subtraíram sua motocicleta no dia 20/01/2013, informando que Adjosé pilotava a motocicleta, enquanto Jeferson fazia uso da arma de fogo. Aduz, todavia, que o reconhecimento efetuado não obedeceu aos ditames legais do art. 226, do CPPB.

Entretanto, sem qualquer razão à defesa em seu pleito.

Do exame dos autos, observa-se que o requerente sequer foi denunciado pelo delito de roubo à motocicleta da vítima Acácio da Costa Medrado, mas apenas pelos crimes de receptação, associação criminosa e de posse ilegal de arma de fogo (Denúncia à ID 19747982, pág. 02-12). Após, a instrução processual, restou o
réu condenado nas iras do art. 180, caput, do CPB, por quatro vezes, e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003.

Portanto, a alegação de nulidade do reconhecimento de pessoa, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, é insustentável no presente caso, pois a eventual irregularidade no procedimento de reconhecimento não possui repercussão prática no julgamento do réu, considerando que ele não foi denunciado ou condenado pelo crime de roubo. Assim, ainda que se reconheça eventual irregularidade no reconhecimento de pessoa, tal fato não interfere na condenação pelos crimes mencionados, que possuem elementos probatórios independentes.

Ademais, o crime de receptação, pelo qual o réu foi condenado, exige a comprovação da posse ou guarda de objeto de origem ilícita, acompanhada do dolo de obter proveito, conforme o disposto no art. 180 do Código Penal. No caso em análise, os elementos de prova que sustentam a condenação pela receptação não dependem do reconhecimento pessoal realizado pela vítima. O mesmo raciocínio aplica-se à condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, cuja materialidade e autoria decorrem de outros elementos probatórios constantes nos autos.

Por outra senda, registro que, apesar da recente alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao reconhecimento de pessoas, a própria Corte ressaltou a sua impossibilidade de rediscussão em sede de Revisão Criminal,
in verbis
:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDÊNCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO CRIMINAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NOVO ENTENDIMENTO PARA AFASTAR COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. Precedentes.

III - Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação.

IV - In casu, consta dos autos que a condenação se pautou em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a corroborar o reconhecimento do agravante, por vítimas e testemunhas, de forma precisa.

V - Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório.

VI - Na Revisão Criminal há inversão do ônus da prova, não tendo a defesa logrado em apontar nenhuma prova o fato apto a afastar o contexto probatório da ação rescindenda, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da decisão anterior ou absolvição, uma vez que a decisão que se pretende seja revista não está eivada de qualquer ilegalidade.

VII -
Outrossim, não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que à época da condenação transitada em julgado a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que as regras do art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais não tendo o condão de possibilidade o reconhecimento de nulidade.

(...)

(STJ, AgRg no HC n.º 744.079/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Quinta Turma, DJe 26/08/2022).”
(grifei)

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Art. 12, da Lei n.º 10.826/2003:

Especificamente no que concerne ao delito de posse ilegal de arma de fogo, pugna pela absolvição do requerente, de vez que confessada a propriedade da arma por um dos coautores.

Sem procedência, entretanto.

De acordo com os autos, o artefato bélico, um revólver calibre .38, foi localizado no quarto de um hotel onde os réus estavam hospedados, juntamente com outros objetos relacionados às práticas criminosas. O corréu Jeferson afirmou que o armamento era de sua propriedade, mas que o utilizava para garantir a segurança de todos durante as ações criminosas. Adjosé, por sua vez, em seu interrogatório, admitiu que se sentia mais seguro com a posse da arma, mas negou envolvimento direto com o armamento. Os depoimentos dos policiais e as declarações dos acusados indicam a existência de um esquema para a aquisição, transporte e ocultação de motocicletas roubadas, no qual a arma de fogo era utilizada como suporte para as atividades ilícitas.

A sentença condenatória, portanto, deve ser mantida, pois há elementos suficientes nos autos para configurar a responsabilidade de Adjosé Ferreira da Silva pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, ainda que o armamento não tenha sido apreendido diretamente em seu poder. A análise das provas demonstra que o réu fazia parte do grupo criminoso que compartilhou a posse do armamento para viabilizar a prática dos crimes, o que caracteriza o dolo necessário para a imputação penal.

No caso concreto, a arma foi encontrada em um quarto de hotel utilizado pelo grupo para se hospedar durante o período em que realizavam suas atividades criminosas. Ainda que o corréu Jeferson da Silva Conceição tenha assumido a propriedade formal do revólver, os depoimentos colhidos e as declarações do próprio Adjosé indicam que o armamento estava à disposição de todos os integrantes do grupo e era utilizado para assegurar a prática ilícita. O próprio Adjosé admitiu, em seu interrogatório, que se sentia "seguro pelo fato de Jeferson possuir arma", o que evidencia o conhecimento e o consentimento quanto à utilização do armamento em benefício do grupo.

A jurisprudência dos tribunais superiores é clara ao admitir que, em situações coautoria, a posse compartilhada de arma de fogo entre os integrantes do grupo é suficiente para configurar o crime previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003. Não é necessário, nesses casos, que a arma seja apreendida diretamente em poder do réu para que se caracterize a tipicidade da conduta, bastando que fique comprovado o uso ou a disponibilidade do armamento para o grupo, bem como o conhecimento do acusado sobre essa circunstância.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COAUTORIA. POSSIBILIDADE. PORTE COMPARTILHADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente. Decerto, ainda que se trate de crime unissubjetivo, admite-se a coautoria quanto ao delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003. 5. Writ não conhecido." (HC 352.523/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)”

Portanto, no caso em exame, inobstante o corréu tenha assumido a propriedade da arma de fogo, é de se reconhecer a existência da posse compartilhada do referido artefato, uma vez que a apreensão da arma ocorreu no quarto de hotel onde os réus estavam hospedados, conforme já exposto, possibilitando que dela pudessem se utilizar a qualquer a momento.

Ademais, o dolo no crime de posse ilegal de arma de fogo é configurado pelo conhecimento da irregularidade da posse e pela vontade de manter o armamento em desacordo com as normas legais. No presente caso, o conjunto probatório é claro ao demonstrar que Adjosé integrava o grupo que compartilhava o armamento, ciente de sua existência e de sua finalidade. Essa circunstância afasta a alegação de que o corréu Jeferson, ao assumir a propriedade da arma, excluiria a responsabilidade dos demais acusados. A posse, no caso, não era exclusiva, mas sim compartilhada e vinculada ao objetivo comum de facilitar a ação criminosa.

Com base nas provas coligidas nos autos e na jurisprudência consolidada, é evidente que Adjosé Ferreira da Silva tinha plena ciência do uso e da finalidade da arma de fogo no contexto das atividades ilícitas, configurando-se, portanto, o dolo necessário para sua condenação.

Diante do exposto, voto por manter a condenação de Adjosé Ferreira da Silva pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, uma vez que a posse compartilhada do armamento, no contexto das atividades criminosas, ficou plenamente comprovada nos autos.

2.2. Da dosimetria da pena:

Sustenta a defesa a tese de nulidade da dosimetria da pena, diante do não reconhecimento dos bons antecedentes e ausência de outras circunstancias judiciais desfavoráveis, com conseguinte fixação da pena basilar no importe mínimo legal.

Argumenta, ainda, equívoco no somatório heterogêneo das penas, pois inexistente o concurso material de crimes, haja vista a unicidade da conduta do agente relativa ao delito de receptação, que enseja, no máximo, o reconhecimento do concurso formal de crimes.

Roga, outrossim, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com expedição do competente Alvará de Soltura.

Ao mensurar a sanção atribuída ao requerente, assim consignou o Juízo:

Acusado
Adjose Ferreira da Silva:

3.0 DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA

3.1 Das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

A culpabilidade está configurada, perseguindo-se fins ilícitos. É exacerbada e extremamente censurável. Os antecedentes são negativos. A personalidade revela ser dissimulada, possuindo aptidão ao cometimento de crimes. É portador de forte analgesia moral, sem se importar com as consequências. Socialmente o acusado tem a vida dedicada a prática de crimes. Os motivos são egoísticos. As consequências da conduta são altamente reprováveis, pois é

perniciosa e conduz-se como um vírus social. As circunstâncias do crime são prejudiciais porque a atividade criminosa deforma o tecido social. O comportamento demonstrou desprezo pelas leis vigentes no país.

Em razão do intenso grau de culpabilidade e reprovabilidade da conduta, fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à base de 1/4 (um quarto) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

CONCURSO MATERIAL HOMOGÊNEO

Por ter praticado, em (4) quatro vezes, o crime de receptação dolosa de quatro motocicletas, adoto como parâmetro de fixação de cada pena, a mesma fixada anteriormente, somando-as, conforme a regra do art. 69, do CP (Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela):

Consequentemente, adotando-se a regra do concurso material homogêneo, deverá cumprir a
pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 1000 (mil) dias-multa,
à base de 1/4 (um quarto) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, punição esta necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, tornando-a definitiva, à mingua de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição.

(...)

Acusado Adjose Ferreira da Silva:

6.0 DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

6.1 Das circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

Na qualidade de co-autor, a culpabilidade está configurada, perseguindo-se fins ilícitos. É exacerbada e extremamente censurável. Os antecedentes são negativos. A personalidade revela ser dissimulada, possuindo aptidão ao cometimento de crimes. É portador de forte analgesia moral, sem se importar com as consequências. Socialmente o acusado tem a vida dedicada a prática de crimes. Os motivos são egoísticos. As consequências da conduta são altamente reprováveis, pois é perniciosa e conduz-se como um vírus social. As circunstâncias do crime são prejudiciais porque a atividade criminosa deforma o tecido social. O comportamento demonstrou desprezo pelas leis vigentes no país.

Em razão do intenso grau de culpabilidade e reprovabilidade da conduta, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Sopesando as mesmas circunstâncias judiciais, fixo a pena de multa-base em 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo-se, principalmente, à situação econômica do réu, de acordo com o disposto no art.60, do Código Penal, que será atualizada, quando da execução, pelos índices de correção monetária, cujo pagamento deverá ocorrer dentro do prazo de 10 (dez) dias, depois de transitada em julgado a sentença.

Desta feita, deverá o acusado cumprir, definitivamente, a pena de
02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa,
no valor de 1/4 (um quarto) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, cuja sanção penal é necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, não havendo atenuantes, agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena.

CONCURSO MATERIAL HETEROGÊNEO

Por terem sido condenados nos crimes de receptação dolosa e porte ilegal de arma de fogo, devem ter as penas somadas:

(...)

Acusado Adjosé Ferreira da Silva: deverá cumprir
14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1220 (mil duzentos e vinte) dias-multa, no valor de 1/4 (um quarto)

do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato, cuja sanção penal é

necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, não havendo

atenuantes, agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado (art. 33, §2º, a, CP).”

A que se nota, o magistrado de primeira instância, ao realizar a dosimetria, fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando a gravidade das condutas e circunstâncias relacionadas à prática dos delitos. Reconheceu ainda a ocorrência de concurso material, aplicando as penas de forma cumulativa, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Dessarte, a dosimetria da pena exige que a fundamentação da pena-base esteja devidamente amparada em elementos concretos dos autos, conforme estabelece o art. 59 do Código Penal. O magistrado de origem, ao fixar as penas dos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo acima do mínimo legal, destacou como fundamentos a gravidade das condutas, a culpabilidade elevada e o contexto das atividades ilícitas realizadas pelo grupo criminoso. Todavia, a análise cuidadosa do processo revela que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica, sem elementos objetivos que justifiquem a exasperação da pena-base.

Com efeito, no tocante ao crime de receptação, a sentença destacou o envolvimento do réu em um esquema criminoso estruturado para a aquisição, transporte e ocultação de motocicletas roubadas.

Entretanto, a culpabilidade, a conduta social e as consequências do crime, não foram fundamentados com base em elementos concretos. A culpabilidade do réu foi considerada elevada apenas com base na gravidade abstrata do crime, o que não é permitido, pois a gravidade já é inerente ao tipo penal. Além disso, não notícia de que o réu ostente maus antecedentes, segundo os termos da Súmula 444, do STJ. Não há nos autos, outrossim, provas de que a conduta social ou a personalidade de Adjosé sejam desabonadoras, tampouco de que as consequências ou circunstâncias do crime extrapolem aquelas típicas da receptação.

Assim, a pena-base de ambos os crimes deve ser reduzida, entretanto, não ao importe mínimo, consoante os seguintes fundamentos a serem observados:

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

A) ART. 180,
CAPUT
, DO CPB.

1ª fase:

Na espécie, a
culpabilidade
do requerente excede o comum para o tipo, em virtude da elevada censurabilidade social da conduta perpetrada. Consoante observado, o grupo criminoso atuou com esquema especial de organização, inclusive, com motocicleta com placa originária de outro município. Além disso, Adjosé foi surpreendido de posse de documento falso de um dos veículos, o que reforça a maior reprovabilidade de seu ímpeto criminoso.

O réu não possui maus antecedentes.

Sua conduta social e personalidade não foram esclarecidas.

Os motivos do crime não refogem do comum para o ilícito.

As
circunstâncias do crime
pesam contra o réu, na medida em que o delito foi perpetrado com pluralidade agentes, condição que demonstra um nível elevado de sofisticação, planejamento e organização, suficiente à valoração negativa das circunstâncias do delito.

As
consequências
do crime não exorbitam da elementar do tipo penal.

O
comportamento da vítima
não contribuiu para o crime.

Assim, considerando a persistência de 02 (dois) critérios judiciais negativos, determino ao revisionando a pena primária de
01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e 60 (sessenta) dias-multa, na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva,
com ressalva à ausência de fundamentos válidos à estipulação da fração de 1/4 (um quarto) do salário-mínimo determinada pelo Juízo.

2ª fase
:

Não foram observadas atenuantes e agravantes.

3ª fase:

Também não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que determino ao réu a reprimenda de
01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Do concurso material homogêneo:

A questão diz respeito à correta qualificação jurídica do concurso de crimes, ou seja, se o caso configura
concurso formal
(art. 70 do CP) ou
concurso material
(art. 69 do CP). Para tanto, é necessário avaliar se as condutas delituosas foram praticadas de forma independente ou se decorreram de uma única ação ou omissão, ainda que desdobrada, com unidade de desígnios.

O
concurso formal
de crimes ocorre quando o agente, mediante uma única ação ou omissão, ou, em algumas hipóteses, por meio de várias condutas que resultem de um só desígnio, pratica dois ou mais crimes, conforme dispõe o art. 70 do Código Penal. Já o
concurso material
é caracterizado pela prática de dois ou mais crimes mediante condutas distintas e autônomas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

No caso em análise, o reconhecimento do concurso formal entre os quatro crimes de receptação é juridicamente inviável. Os elementos dos autos demonstram que as condutas delituosas foram autônomas, sendo praticadas em momentos distintos e em relação a bens distintos, ainda que tenham ocorrido dentro de um contexto criminoso mais amplo.

Primeiramente, verifica-se que cada uma das quatro motocicletas receptadas pelo grupo tinha origem ilícita própria e foi adquirida ou ocultada de forma separada, mesmo que com o objetivo final de revenda. Não há nos autos indícios de que as condutas configurassem uma ação única ou uma cadeia de atos ininterruptos decorrentes de um único plano criminoso. Pelo contrário, as provas indicam que cada veículo foi obtido e mantido em posse em circunstâncias específicas, evidenciando a autonomia das ações.

A defesa alega que o concurso formal seria aplicável porque todas as condutas de receptação foram realizadas com o mesmo propósito final: obter vantagem econômica mediante a revenda das motocicletas. Contudo, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que o simples fato de as condutas terem o mesmo objetivo final
não configura unidade de desígnios suficiente para caracterizar o concurso formal
, especialmente em crimes patrimoniais, como a receptação. Para o reconhecimento do concurso formal, seria necessário demonstrar que as condutas derivaram de uma única ação ou de uma sequência de atos intimamente ligados e ininterruptos, o que não ocorre no presente caso.

Diante do exposto, concluo que os quatro crimes de receptação dolosa praticados por Adjosé Ferreira da Silva configuram condutas autônomas, realizadas em momentos distintos e envolvendo bens jurídicos diferentes. Não há unidade de desígnios nem vínculo ininterrupto entre as ações que permita o reconhecimento do concurso formal. Por conseguinte,
mantém-se o reconhecimento do concurso material de crimes
, nos termos do art. 69 do Código Penal, com a soma das penas correspondentes a cada delito, com alcance da reprimenda total de
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, E 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA,

NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO EM VIGOR AO TEMPO DA PRÁTICA DELITIVA.

B) ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003:

1ª fase:

No caso, a
culpabilidade
do requerente excede o comum para a espécie, em virtude da maior censurabilidade social da conduta perpetrada, considerando o uso de arma de fogo para fins de garantir a execução de outro crime.

O réu não possui maus antecedentes.

Sua conduta social e personalidade não foram esclarecidas.

Os motivos do crime não refogem do comum para o ilícito.

As
circunstâncias do crime
não pesam contra o requerente.

As
consequências
do crime não exorbitam da elementar do tipo penal.

O
comportamento da vítima
não contribuiu para o crime.

Assim, considerando a persistência de 01 (um) critério judicial negativo, determino ao revisionando a pena primária de
01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva,
com ressalva à ausência de fundamentos válidos à estipulação da fração de 1/4 (um quarto) do salário-mínimo determinada pelo Juízo.

2ª fase
:

Não foram observadas atenuantes e agravantes.

3ª fase:

Também não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que determino ao réu a reprimenda de
01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

CONCURSO MATERIAL HETEROGÊNEO

Determinadas as penas de reclusão e detenção, condeno o réus às penas de
DEFINITIAS E CONCRETAS
de:

- Pelo crime do
art. 180, do CPB
, de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva; e,

- Em face do crime do
art. 12, da Lei n.º 10.826/2003
, de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO da Revisão Criminal e a julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE,
para redimensionar a pena determinada ao requerente a 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, pelo crime do
art. 180, do CPB
; e, a 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, em face do
art. 12, da Lei n.º 10.826/2003
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2025